Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004073-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE IDERLAN DA SILVA AGENOR - CPF: 721.336.861-34 (AGRAVANTE), GABRIEL CHARAO AGENOR - CPF: 069.381.501-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para redução dos alimentos fixados anteriormente.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a minoração da pensão alimentícia, considerando as alegadas dificuldades financeiras do alimentante e a presunção de necessidade do alimentando.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos
arts
. 1.694, § 1o, e 1.699 do CC/2002, a fixação e a revisão dos alimentos devem observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sendo necessária a comprovação de mudança na situação financeira de qualquer das partes.

4. A simples alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para embasar a redução da verba alimentar, sendo indispensável a produção de provas robustas que demonstrem a alteração substancial da capacidade financeira do alimentante.

5. A obrigação paterna de prestar alimentos é dever constitucional e independe da situação econômica dos genitores, devendo ser cumprida dentro de suas possibilidades.

6. O Recorrente não apresentou elementos suficientes que comprovem a impossibilidade de arcar com o percentual fixado, sendo inviável a minoração da pensão alimentícia no atual estágio processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A redução da pensão alimentícia exige a comprovação inequívoca da alteração substancial da capacidade financeira do alimentante, não sendo suficiente a simples alegação de dificuldades econômicas”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC/2002,
arts
. 1.694, § 1o, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1030082-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.04.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1021884-85.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto por José
I
derlan

da Silva Agenor, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na minoração dos alimentos fixados anteriormente.

O Agravante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com o valor arbitrado.

Argumenta que o valor dos alimentos provisórios não observou o binômio necessidade-possibilidade, pois enfrenta dificuldades econômicas.

Alega que percebe mensalmente somente o valor de cerca de 02 (dois) salários-mínimos, bem como realiza o pagamento de pensão alimentícia para outros filhos.

Com estes termos, requer o
provimento do recurso interposto
, a fim de
reduzir o valor da pensão alimentícia liminarmente.

Decisão que recebeu o recurso

sem
conceder
efeito
ativo

(id.
2
6
8267792
)
.

Não houve contraminuta, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José
Iderlan
da Silva Agenor, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na minoração dos alimentos fixados anteriormente.

O
cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade de
alterar
a
decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que
deixou de reduzir o valor dos alimentos fixados anteriormente por ato sentencial, na monta de 30% (trinta por cento) do salário líquido do alimentante.

No presente recurso, o
Recorrente
requer
a reforma da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, a fim de
fixar
o valor dos alimentos em R$
211,80 (duzentos e onze reais e oitenta centavos).

Sobre o tema, o art. 1.694, § 1o, do C
ódigo Civil,
dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, ou seja, a fixação da verba alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade.

O art. 1.699, também da lei civil, dispõe que, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

No caso,
o provimento do recurso interposto, por esta Câmara Julgadora, é temerário, uma vez que
,
de acordo com as
peculiaridades
do caso concreto, há necessidade de
maior instrução probatória para alterar a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Não bastasse isso, a obrigação paterna de prestar alimentos aos filhos têm fundamento no dever de sustento previsto na Constituição Federal, sendo exigível independentemente da situação econômica dos genitores, mas dentro de suas possibilidades. É o que dita o artigo 229 que dispõe que: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

O
Recorrente não logrou êxito em demonstrar a incapacidade financeira apta a justificar a r
eforma da decisão objurgada, com a consequente redução
do valor dos alimentos fixados em favor da parte Recorrida
,
neste momento processual
.

Ademais,
a simples alegação de incapacidade financeira não é capaz de obstar ou de reduzir o cumprimento da obrigação alimentar em questão, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o narrado, evidente a
necessidade de
manter a decisão agravada, eis que de acordo com as
peculiaridades
do caso concreto.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – VERBA MINORADA PARA 60% DO
SALÁRIO MÍNIMO
– ALIMENTANTE REQUER A MINORAÇÃO PARA 20% DO
SALÁRIO MÍNIMO
– IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA – 2 (DOIS) FILHOS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A revisão dos alimentos requer a demonstração da mudança da situação fática, apta a justificar a revisão da questão.

Ausente a comprovação de redução da capacidade financeira do alimentante e inexistindo informações quanto à redução das necessidades da parte alimentada, a manutenção do valor da pensão é medida que se impõe.

(N.U 1030082-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C GUARDA E ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS FILHOS MENORES DE IDADE – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe. (N.U 1021884-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)”.

Dessa feita, analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda

cabível neste momento processual, conclui-se que a retificação da decisão liminar prolatada pelo Juízo
a quo
não comporta provimento.

Forte
nessas razões
,

NEG
O
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025